Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-47.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000582-47.2014.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE

APELADO: WALASSE DE FARIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NOTA FISCAL EMITIDA. PROVA TESTEMUNHAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do Ente Municipal ao pagamento de R$29.583,75 em razão da compra de mercadoria não adimplida, conforme notas fiscais constantes da inicial.

2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o Ente Público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

3. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

4.
Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0000582-47.2014.8.14.0065) interposta pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE contra WALASSE DE FARIAS SILVA, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Recorrido.

Na origem, o apelado WALASSE DE FARIAS SILVA ajuizou ação de cobrança alegando, em síntese, que forneceu ao Ente Público carne bovina e não recebeu a contraprestação pecuniária devida, conforme notas fiscais (Num. 8375580 - Pág. 1 e 4)

Devidamente citado, o Município alegou preliminares de inépcia da inicial e prescrição da pretensão do autor. No mérito, sustentou que não há relação jurídica com o autor, pois não houve procedimento licitatório.

Alegou que o autor, ora apelado, não se desincumbiu de provar a relação jurídica, eis que não apresentou prova da contratação. Afirmou que a mera nota fiscal avulsa não pode provar a contratação e fornecimento da mercadoria.

O Juízo de origem julgou procedente a ação, para condenar o Município ao pagamento do débito estampado nas notas fiscais.

O Município de Água Azul do Norte interpôs Apelação (Num. 8375596) em que defende ser obrigatória a realização de procedimento licitatório para contratações feitas pelo poder Público.

Aduz, assim, que a validade da relação jurídica depende do procedimento licitatório e formalização da contratação através de contrato administrativo.

Afirma que as notas fiscais avulsas não provam a contratação.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e afastar a condenação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito (Num. 9162049)

O Ministério Público se absteve de intervir no feito (Num. 9912583).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do Ente Municipal ao pagamento de R$29.583,75 em razão da compra de mercadoria não adimplida, conforme notas fiscais constantes da inicial.

Na origem, o apelado WALASSE DE FARIAS SILVA ajuizou ação de cobrança contra o apelante Município de Água Azul do Norte alegando, em síntese, que foi forneceu ao ente público carne bovina e não recebeu a contraprestação pecuniária devida, conforme notas fiscais (Num. 8375580 - Pág. 1 e 4)

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Verifica-se que o Apelado logrou desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a contratação, mediante procedimento licitatório, bem como a prestação do serviço e o inadimplemento ocorrido em dezembro/2012.

O fornecimento da mercadoria foi demonstrado através da prova documental, consubstanciada nas notas fiscais apresentadas, juntamente com a contestação, bem como através da prova testemunhal produzida em audiência. Como se vê, a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se a alegar que a relação jurídica com Entes Públicos depende de prévia licitação e contratação administrativa.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Com efeito, as alegações do apelante, no sentido de ser necessário prévio procedimento licitatório, não prosperam, pois o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria se evidencia na direção de que a ausência de procedimento licitatório não obsta a procedência da cobrança contra a Fazenda Pública.

Eventuais falhas da Administração não devem prejudicar e/ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, adimpliu suas obrigações com o fornecimento da mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com (9952249, 9952249, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-20)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

É o voto.

Belém (PA), 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2023